Tribunal: STF
Processo: ARE 1449758
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Servidor público estadual. Técnico de enfermagem. Pretensa concessão de aposentadoria especial com paridade e integralidade de vencimentos, mais pagamento de abono de permanência e indenização pelo trabalho compulsório. 1. Aposentadoria especial. Técnico de Enfermagem. Laudo pericial que atesta o exercício de atividade insalubre de forma habitual, contínua e permanente desde o ingresso na função pública, noutras palavras, há mais de 25 anos. Aplicação supletiva do artigo 57, da Lei n° 8.213/91, para eficácia do artigo 40, § 4º, III, da CF. Confirmação da sentença nesse ponto. 2. Paridade e integralidade de proventos. Inviabilidade. Autor que não preenche as regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais nº 41/2003 e 47/2005. Falta de tempo de contribuição mínimo necessário para a aposentadoria nos termos postulados. Paridade e integralidade condicionadas à demonstração de cumprimento das exigências contidas nas E.C. 41/2003 e E.C. 47/2005. Opção dada ao autor, diante da inexistência de notícia nos autos da efetiva passagem para a inatividade. Precedentes. Sentença reformada neste ponto. 3. Abono de permanência. Direito do servidor, a partir da data em que preencheu os requisitos para a aposentadoria voluntária, no caso, a partir de setembro de 2019. Vantagem automática, adquirida antes da vigência da EC 113/19, de 08 de dezembro de 2019, que alterou o texto do artigo 40, § 19, da CF. Abono de permanência a ser pago em relação ao período em que o autor atingiu os requisitos para a aposentadoria voluntária, até o dia de efetiva aposentadoria, tudo na forma da lei vigente à época da aquisição do direito. 4. Improcedência do pleito indenizatório. Vedação expressa de cumulação de remuneração da atividade com os proventos de aposentadoria em razão do mesmo cargo. Artigo 37, parágrafo 10, da CF. 5. Observação. Consectários legais. Correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada uma das parcelas, e juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança a partir da citação. Tema de Repercussão Geral Nº 810/STF. Compatibilização com a EC nº 113/2021. Incidência da SELIC, a partir do início da vigência da norma (ou seja, 09/12/2021), uma única vez, até o efetivo pagamento. Índice que já serve para fins de atualização monetária, remuneração de capital e compensação pela mora. 6. Sucumbência recíproca das partes. Sentença ilíquida. Percentual de honorários a ser fixado oportunamente, com observância do art. 85, § 11, do CPC. 7. Negado provimento ao apelo do autor; provida em parte a remessa necessária e a apelação das requeridas, para condicionar a paridade e integralidade de proventos ao cumprimento do requisito de tempo de contribuições, opção dada ao autor, com observação acerca dos consectários legais.” (doc. eletrônico 16, pp. 2-3)



    Retornados os autos para aplicação do Tema 1.019/RG, o Tribunal a quo decidiu por manter incólume o acórdão prolatado (doc. eletrônico 29).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação aos arts. 40, §§ 3° e 4°, III, §10; e 17, da mesma Carta; e aos arts. 6° e 7º da EC n. 41/2003 e art. 2° da EC n. 47/2005.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao analisar a aplicabilidade do Tema 1.019/STF, assim entendeu:



    “Na oportunidade de análise de agravo em recurso extraordinário, os autos foram devolvidos pelo C. Supremo Tribunal Federal para aplicação do Tema nº 1.019/STF. 



    Contudo, com a devida vênia, verifica-se que há aparente descompasso entre a matéria examinada e a debatida no leading case RE nº 1.162.672/SP, correspondente ao tema nº 1.019/STF, acórdão que, nesta data, ainda aguarda publicação, com a seguinte Tese fixada:



    ‘O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC103/19, atinente ao exercício de atividade de risco’ indicado às fls. 285-6. 



    Observo que na presente demanda não se está a questionar o direito ao cálculo dos proventos com paridade e integralidade de servidora pública que exerce atividades de risco, mas sim a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, com proventos integrais e paridade remuneratória a servidor público estadual, que ocupa cargo de técnico de laboratório, exposto à condições insalubres. [...]” (doc eletrônico 28, pp. 1-2 - grifei)



    Verifica-se, portanto, que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1312150 AgR/SP, Min. Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 16/12/2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATIVIDADE INSALUBRE. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF), tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.310.736 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 14/5/2021)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator